Tribunal: TJMT
Processo: 1022227-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1022227-52.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO FARES, MAGNUN VINICIOS HIPOLITO DOS SANTOS
PACIENTE: WANDERSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Carlos Roberto Fares e Magnun Vinicios Hipolito dos Santos, em favor de Wanderson Francisco do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.
Colhe-se desta impetração que paciente foi preso em flagrante no dia 27 de setembro de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1006989-76.2021.8.11.0037, em razão da suposta prática dos crimes de feminicídio e homicídio qualificado, na forma tentada, contra as vítimas Janaina Venâncio da Silva e Odinair Sousa Borges.
Infere-se, ainda, que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em data de 6 de outubro de 2021, por meio da decisão prolatada naqueles autos.
Sustentam que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Alegam que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, por isso, é suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Fortes nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas à sua pessoa, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que “caso a arma não falhasse no momento dos disparos, estaríamos realizando audiência de custódia de duplo homicídio consumado, portanto, a concessão de liberdade provisória colocaria em risco a vida das vítimas do delito praticado”
Registre-se, ainda, nesse diapasão, que na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, a autoridade acoimada de coatora, além dos fundamentos acima reproduzidos, acrescentou, também, que “não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, não trazendo a defesa qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva do requerente”. (ID 112502957 - p. 113/117).
Logo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicaçãodasmedidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo paciente.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writt. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator